Tribunal: TJDFT
Processo: 0710047-39.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OFÍCIO AO DETRAN. ANOTAÇÃO ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade de transferência do veículo é do adquirente, no prazo de 30 (trinta) dias, nem conformidade com o art. 123, parágrafo primeiro, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o antigo proprietário deve comunicar ao órgão administrativo a transferência do veículo, sob pena de responsabilização solidária.
3. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, repercutindo na esfera subjetiva da vítima de forma a causar-lhe sofrimento que exceda o mero dissabor ou aborrecimento.
4. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
5. Possível a expedição de ofício ao Detran para anotação da alienação do veículo, concedendo tutela específica para assegurar a obtenção do resultado prático equivalente da obrigação de fazer, constante previsão do art. 497 do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.